Tribunal: STF
Processo: RE 1403401
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO PARA O CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB 01/2018. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR E DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDA. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. MÉRITO. QUESTÃO DISCURSIVA. PEÇA PROCESSUAL QUE ATENDE AO CONTEÚDO PREVISTO NO PADRÃO DE RESPOSTA DA BANCA EXAMINADORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    1. PRELIMINARES.



    A prefacial de ilegitimidade passiva do Governador e do Secretário de Segurança Pública do Estado deve ser acolhida, pois o ato reputado com abusivo e ilegal não pode ser atribuído a estas autoridades, tendo em vista que o conteúdo da pretensão mandamental não veicula qualquer tutela voltada contra esta autoridade. O Delegado Geral da Polícia Civil é parte legítima para figurar no polo passivo do presente mandamus, pois conforme se infere do Edital SAEB/1/2017 (id. 1841289), o certame foi realizado pela Secretaria de Administração em conjunto com reportada autoridade coatora, cabendo a esta a prática de todos os atos administrativos relacionados ao concurso, como previsto expressamente no item "23 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS" do Edital. Desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário no autos, tendo em vista a perspectiva de eventual anulação de questões da peça discursiva, com possíveis reverberações na pontuação de todos os outros candidatos, devendo ser rejeitada a prefacial.



    2. MÉRITO.



    A impetração discute a legalidade do ato que excluiu o impetrante do concurso para provimento de uma das vagas do cargo de Delegado da Polícia Civil, pois não teria obtido a nota na prova discursiva aplicada no certame, bem como não ter sido apresentada a motivação do recurso administrativo.



    Levando-se em consideração a regra do edital de que somente seriam disponibilizados os espelhos das Folhas de Questões juntamente com a grade de correção apenas dos candidatos que tiveram sua Prova Discursiva corrigida, nos termos do Capítulo 12 do Edital, há que se falar, de fato, na apresentação das notas parciais do candidato em comento e consequente reabertura de prazo para interposição de recurso administrativo, existindo, assim, direito líquido e certo a ser amparado.



    Outro ponto a ser abordado, diz com a alegada nulidade dos quesitos N1, N2, N5 e N6 do Estudo de Caso 01, e do quesito N4 da Peça Processual.



    Não se vislumbra em relação ao Estudo de Caso 01, a existência de erros grosseiros ou teratologia no padrão de respostas dos quesitos N1, N2, N5 e N6 exigidos no certame, uma vez que a discussão quanto à possível existência de crime de porte de drogas no conteúdo de questão discursiva consiste em controle jurisdicional sobre ato administrativo.



    Situação diversa, no entanto, é a apresentada no quesito N4 da Peça Processual.



    Mostra-se descabida esta correção, na medida em que o fundamento utilizado pelo candidato está presente em dispositivo legal(art. 312 do CPP), sendo a garantia da ordem pública um dos requisitos que devem obrigatoriamente estar presentes tanto empedidos de prisão preventiva requeridos pelas partes legitimadas, quanto pelo Judiciário na fundamentação de suas decisões.



    A banca examinadora anuncia como critério de correção: "A prisão preventiva do autor é a única medida capaz de fazer cessar aviolência (também aceita-se: impedir a continuidade dos delitos contra a vítima, proteção da vítima, resguardo da sua integridade). Na peça processual, o impetrante representou pela prisão preventiva continuidade da violência doméstica.



    Entretanto, em que pese a Banca admitir que o candidato aponte como fundamento do pedido de representação pela prisãopreventiva "impedir a continuidade dos delitos contra a vítima" e, a despeito do impetrante haver dito que "visto a continuidadedas agressões, mostra-se a prisão preventiva como a medida mais apropriada ao caso" não considerou correta a resposta.



    Constatando-se a ocorrência de violação à lei ou ao edital regulador do concurso público, o Poder Judiciário está autorizado adeclarar a nulidade do ato administrativo. O controle será realizado nos parâmetros de previsão constante na lei (lato sensu) ou no Edital. Sendo assim, o Poder Judiciário não estará substituindo a Banca Examinadora, ou impondo critérios diferenciados daqueles por ela adotados. Nesta situação a intervenção judicial colima tão somente assegurar sejam efetivamente cumpridas as regras definidas pela própria Administração, às quais ela se encontra vinculada.



    3. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 37; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente